Tribunal: TRF3
Processo: 5017202-83.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-13

Ementa:
2/9)

5017202-83.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 13/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS MENSAIS DE IRPJ E CSLL COM SALDOS NEGATIVOS. LEI 13.670/2018. VEDAÇÃO. APLICAÇÃO NO CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. LEGALIDADE.

Legalidade da aplicação da Lei 13.670/2018, pois o legislador não alterou o regime de tributação em si considerado, mas, sim, a fixou novas regras de compensação que, nos termos da legislação, somente se aperfeiçoa no momento do encontro das contas. Precedentes desta Corte.

Recurso provido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017202-83.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A., NOTICIAS POPULARES S A, CIA PAULISTA EDITORA E DE JORNAIS S A

Advogados do(a) APELADO: VANESSA NASR - SP173676-A, HELIO LAULETTA JUNIOR - SP268493-A

Advogados do(a) APELADO: VANESSA NASR - SP173676-A, HELIO LAULETTA JUNIO

Inteiro teor:
2/9)

5017202-83.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 13/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS MENSAIS DE IRPJ E CSLL COM SALDOS NEGATIVOS. LEI 13.670/2018. VEDAÇÃO. APLICAÇÃO NO CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. LEGALIDADE.

Legalidade da aplicação da Lei 13.670/2018, pois o legislador não alterou o regime de tributação em si considerado, mas, sim, a fixou novas regras de compensação que, nos termos da legislação, somente se aperfeiçoa no momento do encontro das contas. Precedentes desta Corte.

Recurso provido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017202-83.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A., NOTICIAS POPULARES S A, CIA PAULISTA EDITORA E DE JORNAIS S A

Advogados do(a) APELADO: VANESSA NASR - SP173676-A, HELIO LAULETTA JUNIOR - SP268493-A

Advogados do(a) APELADO: VANESSA NASR - SP173676-A, HELIO LAULETTA JUNIOR - SP268493-A

Advogados do(a) APELADO: VANESSA NASR - SP173676-A, HELIO LAULETTA JUNIOR - SP268493-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017202-83.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A., NOTICIAS POPULARES S A, CIA PAULISTA EDITORA E DE JORNAIS S A

Advogados do(a) APELADO: VANESSA NASR - SP173676-A, HELIO LAULETTA JUNIOR - SP268493-A

Advogados do(a) APELADO: VANESSA NASR - SP173676-A, HELIO LAULETTA JUNIOR - SP268493-A

Advogados do(a) APELADO: VANESSA NASR - SP173676-A, HELIO LAULETTA JUNIOR - SP268493-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Trata-se de apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A e OUTRAS, reconhecendo-lhe o direito de compensar as estimativas mensais de débitos de IRPJ/CSLL até o final do ano-calendário de 2018, nos termos da legislação anterior à Lei 13.670/18 (77519995),

A União Federal sustenta que a novidade apenas impede a possibilidade de os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e da CSLL serem compensados, ficando preservados os créditos titularizados pelo contribuinte e a possibilidade de compensar demais débitos. Sustenta ainda que o contribuinte não tem direito adquirido a regime compensatório e que a irretratabilidade se resume à opção pela temporalidade do recolhimento das exações (77520001).

Contrarrazões (77520005).

A Procuradoria Regional da República negou sua intervenção no feito (90365320).

É o relatório.

Peço vênia para divergir do e. Relator.

Isto porque não houve alteração do regime de tributação em si considerado, mas, sim, a fixação de novas regras de compensação que, nos termos da legislação, somente se aperfeiçoa no momento do encontro das contas.

No mesmo sentido da legalidade da alteração do regime da compensação cito os julgamentos proferidos na apreciação do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação no 5010247-66.2019.4.03.0000, de Relatoria do Desembargador Federal Fábio Prieto, julgado em 08/11/2019, e do recurso de Agravo de Instrumento no 5023830-55.2018.4.03.0000, de relatoria do Desembargador Federal Antonio Cedenho, julgado em 08/08/2019.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017202-83.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A., NOTICIAS POPULARES S A, CIA PAULISTA EDITORA E DE JORNAIS S A

Advogados do(a) APELADO: VANESSA NASR - SP173676-A, HELIO LAULETTA JUNIOR - SP268493-A

Advogados do(a) APELADO: VANESSA NASR - SP173676-A, HELIO LAULETTA JUNIOR - SP268493-A

Advogados do(a) APELADO: VANESSA NASR - SP173676-A, HELIO LAULETTA JUNIOR - SP268493-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Dá-se por existente o reexame necessário, por força do art. 14, § 1o, da Lei 12.016/09.

O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão (art. 74 da Lei no 9.430/96).

Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da declaração referida no § 1o do art. 74 da Lei no 9.430/96, os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do art. 2o dessa mesma lei. Essa é a redação dada pelo art. 6o da Lei no 13.670, de 2018, ora combatida pela empresa que vinha se valendo da compensação de seus créditos como forma de quitação do IRPJ/CSLL - estimativa.

O principal argumento da impetrante é no sentido de que a alteração legislativa introduzida pela Lei 13.670/2018 fere o princípio da segurança jurídica.

Num primeiro momento, tal argumento parece prosperar, inclusive por conta de previsão inserta no artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A opção pelo regime tributário é feita no início do ano e diante dela a empresa "se programa" em matéria econômica e tributária, sendo lícito o planejamento tributário com vistas a economicidade empresarial. Feita a escolha, ela se torna irretratável, ou seja, a empresa vincula-se à opção feita ainda que, porventura, ela se torne inconveniente ao longo do período ânuo.

Parece ilógico que, nesse cenário em que uma atitude do contribuinte é tida como válida numa expectativa "sine die", o Poder Público legislador venha a mudar a regra fiscal abruptamente, de modo a quebrar-lhe o planejamento tributário e empresarial. O princípio da segurança assumiu apreciável vigor no panorama do direito brasileiro, graças à recente alteração da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, eis que no seu art. 30 há um chamado das autoridades públicas "para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas...", sendo certo que a Lei no 13.670 é posterior a esse comando normativo.

É certo que em matéria de compensação tributária, o entendimento jurisprudencial, inclusive em sede de recurso repetitivo é no seguinte sentido (destaquei):

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001. 1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes. 2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela LC 104/2001. Precedentes. 3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1164452/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 02/09/2010)

Sucede que no caso "sub judice" existe a questão - séria - da insegurança trazida pela lei nova, sendo notável que o "imperium" do Estado não pode assumir feição absoluta a ponto de inviabilizar a relação de boa-fé objetiva (art. 187 do Cód. Civil, mas que é norma geral derivada até do bom senso) que deve vicejar entre Estado e contribuinte. A eticidade da legislação é um valor a se perseguir no estado democrático de direito. O saudoso ministro José Augusto Delgado escreveu que "interpretar as regras do Código Civil com base em princípios éticos é contribuir para que a idéia de justiça aplicada concretamente torne-se realidade" (destaquei); ora, se isso é correto no direito privado, com muito mais razão há de ocorrer na seara do direito público eis que a preponderância estatal deve guardar limites e as antigas noções de "fato do príncipe" hoje devem ser vistas "cum granulum salis".

Não se trata de decretar a inconstitucionalidade da norma, mas sim de conferir-lhe um tratamento ético, que prestigie a boa-fé e a segurança jurídica, de sorte que o novel regime de compensação, no que tem de restritivo em relação à matéria aqui tratada, respeite o regime eleito pelo contribuinte para o ano de 2018, como lhe era permitido fazer, para, assim, poder operar no âmbito econômico sem surpresas.

Enfim, não custa aduzir que a segurança jurídica em matéria tributária tem sido prestigiada em julgados do STJ: AgInt no REsp 1619595/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 24/10/2018 - REsp 1669310/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 27/09/2018.

No sentido aqui exposto, tem-se: ApReeNec 5005781-39.2018.4.03.6119 / TRF3 – SEXTA TURMA / DES. FED. LUIS JOHONSOM DI SALVO / 25.05.2019.

A restrição contida no art. 74, § 3o, IX, da Lei 9.430/96 vincula-se a metodologia de apuração das estimativas prevista em seu art. 2o - baseada na receita bruta -, observadas as disposições contidas na Lei 8.981/95. No art. 35 desta Lei, fica registrada a possibilidade de o contribuinte suspender ou reduzir o imposto mensal, “desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em curso”.

A norma não institui nova metodologia de apuração, mas apenas assegura que o contribuinte não seja demasiadamente tributado por força da estimativa da base de cálculo, prevista no art. 2o da Lei 9.430/96. Logo, fica aplicável a restrição ora discutida para o período posterior ao ano de 2018, garantindo-se também ao contribuinte o direito de identificar a suspensão do pagamento ou reduções apuradas pelo regime de balancetes de redução.

Pelo exposto, nego provimento ao apelo e ao reexame necessário, tido por interposto.

É como voto.

E M E N T A

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS MENSAIS DE IRPJ E CSLL COM SALDOS NEGATIVOS. LEI 13.670/2018. VEDAÇÃO. APLICAÇÃO NO CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. LEGALIDADE.

Legalidade da aplicação da Lei 13.670/2018, pois o legislador não alterou o regime de tributação em si considerado, mas, sim, a fixou novas regras de compensação que, nos termos da legislação, somente se aperfeiçoa no momento do encontro das contas. Precedentes desta Corte.

Recurso provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Em julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, a Sexta Turma decidiu, por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Federal Souza Ribeiro, com quem votaram os Desembargadores Federais Fábio Prieto, Consuelo Yoshida e Mairan Maia, restando vencido o Desembargador Federal Johonsom Di Salvo, relator, que negava provimento ao apelo e ao reexame necessário, tido por interposto., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.